Tribunal: TJSP
Processo: 1004754-82.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ajuizada por concessionária de rodovia contra particulares que, em acidente de veículo, danificaram uma placa de sinalização, objetivando o ressarcimento pelos gastos dispensados com o conserto - Competência de uma dentre as 25a a 36a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Hipótese insculpida no art. 5o, III, III.15, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ajuizada por concessionária de rodovia contra particulares que, em acidente de veículo, danificaram uma placa de sinalização, objetivando o ressarcimento pelos gastos dispensados com o conserto - Competência de uma dentre as 25a a 36a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Hipótese insculpida no art. 5o, III, III.15, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Inaplicabilidade da Súmula no 165 desse Órgão, uma vez que o ressarcimento não tem como causa de pedir falta ou deficiência na prestação de serviço público, mas, no lugar, o descumprimento de regras de trânsito por particular – Precedentes da Seção de Direito Público e do Órgão Especial - Remessa dos autos a uma dentre as 25a a 36a Câmaras de Direito Privado desta Corte – Recurso não conhecido.